Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009112-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Regime Estatutário, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCILIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 531.491.811-00 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ZERWES & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 26.087.388/0001-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DO DIREITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidor público para reformar sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva já se exauriu quando há anterior execução promovida por legitimado coletivo; e (ii) analisar se o desmembramento da execução coletiva, requerido pela parte executada e acolhido pelo legitimado coletivo, acarreta a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, afastando a configuração de inércia do titular do direito.

III. Razões de decidir

3. O STJ no Tema no 877, fixou que o prazo para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O ajuizamento da execução coletiva por entidade sindical no curso do prazo prescricional configura causa legítima de interrupção, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

5. O pedido de desmembramento da execução coletiva, formulado pela Administração Pública e acolhido pelo legitimado coletivo, revela reorganização processual que justifica a propositura da execução individual, não se confundindo com inércia.

6. A execução individual, nesse contexto, representa continuação legítima da via coletiva, sendo incabível reconhecer prescrição enquanto subsistir a execução coletiva ou enquanto não transcorrido prazo após o desmembramento.

7. A orientação do STJ no Tema no 1252 reforça que a atuação do legitimado coletivo não obsta a futura atuação do substituído, sendo admissível a execução individual mesmo na vigência da coletiva, desde que ausente renúncia ou abandono.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por entidade sindical interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. 2. O desmembramento da execução coletiva, acolhido pelo legitimado coletivo, suspende o curso do prazo prescricional e autoriza o ajuizamento da execução individual sem configuração de inércia.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 113, § 1o; CDC, arts. 97 e 98; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015; STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024; TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILIO APARECIDO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva
no 1009112-93.2025.8.11.0041, proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que a demanda originária decorre de acórdão transitado em julgado na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, que reconheceu o direito dos vigias noturnos do ensino público estadual ao recálculo do adicional noturno mediante aplicação do percentual de 25% e utilização do divisor de 150 horas para apuração do valor da hora normal.

Argumenta que, após o trânsito em julgado da ação coletiva, foi instaurado cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato, o qual permanece em tramitação, circunstância que afastaria a necessidade de ajuizamento imediato das execuções individuais.

Afirma que diante de pedidos recentes de desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, ajuizou o cumprimento de sentença individual em fevereiro de 2025.

Sustenta que o Estado apresentou impugnação arguindo prescrição, ilegitimidade ativa e limitação temporal dos cálculos, sem apresentar memória de cálculo. Defende que respondeu às alegações demonstrando que a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional, além de comprovar sua legitimidade mediante documentos que indicam o exercício da função de vigia noturno.

Alega que o juízo de origem, ao reconhecer a prescrição com base no trânsito em julgado ocorrido em 2016, não considerou adequadamente a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva, a qual ainda se encontra em andamento.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e permitir o julgamento do mérito do cumprimento de sentença, com homologação dos cálculos apresentados ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para prosseguimento do feito na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 338132359).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID 346915389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Lucilio Aparecido dos Santos
, ora Apelante, servidor público admitido em 2012 no cargo de

Apoio Administrativo Educacional – Vigilância
, ajuizou na data de 27 de fevereiro de 2025 o
cumprimento individual
de sentença coletiva
no 1009112-93.2025.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação declaratória de obrigação de fazer
no 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento do direito dos vigias noturnos da rede pública estadual de ensino ao recebimento do adicional noturno, calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 94 da Lei Complementar no 4, de 15 de outubro de 1990, utilizando-se o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas mensais para a apuração do valor da hora normal, critério que deverá ser aplicado a todos os pagamentos relativos à mencionada verba, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

A sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao concluir que a execução individual foi ajuizada após o prazo legal de cinco anos previsto para o cumprimento de sentença coletiva, nos termos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e conforme a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

O ponto controvertido consiste em verificar se

pretensão executória individual ajuizada por servidor público encontra-se prescrita ou se o ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical, bem como o subsequente desmembramento requerido, constituem causas legítimas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de modo a afastar a inércia atribuída ao titular do direito.

- Do Tema no 877 do STJ e sua aplicabilidade no caso concreto

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015).

No caso em análise, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em
17 de agosto de 2016
, enquanto o cumprimento individual foi ajuizado em
27 de fevereiro de 2025
, ou seja, mais de oito anos após a formação do título executivo, o que, em tese, configuraria a prescrição.

Todavia, o caso exige análise mais profunda e contextualizada, considerando-se a existência de eventos interruptivos e modificativos relevantes, capazes de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional. Tais circunstâncias impõem a reavaliação da própria caracterização da inércia.

- Do desmembramento e da continuidade da execução coletiva

Consta dos autos da ação coletiva no 0019039-96.2008.8.11.0041 que o
SINTEP
promoveu a execução coletiva em 31 de janeiro de 2017, dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado em 17 de agosto de 2016.

Durante o curso da referida execução, o
Estado de Mato Grosso
, em 15 de junho de 2023, peticionou requerendo o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, com fundamento nos artigos 97 e 98 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e no artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que o elevado número de beneficiários comprometia a regularidade processual e a eficácia da tutela jurisdicional.

O pedido foi acolhido pelo
SINTEP
em manifestação apresentada em 18 de fevereiro de 2025.

Em consonância com essa nova configuração processual, o servidor, ora Apelante, ajuizou
o cumprimento individual da sentença
em 27 de fevereiro de 2025,
apenas nove dias após o desmembramento requerido pela parte executada
. Nesse cenário, não é possível interpretar sua conduta como inércia.

Importante destacar que o desmembramento constitui medida de reorganização processual e não pode ser confundido com renúncia tácita ou abandono da execução coletiva por parte dos substituídos. A execução individual decorre diretamente da cisão da execução coletiva, sendo continuação legítima do exercício do direito reconhecido judicialmente, no novo formato processual adotado.

Sendo assim,
não há fundamento jurídico para se reconhecer a prescrição enquanto a execução coletiva
, da qual o exequente fazia parte,
ainda se encontra em curso e não foi extinta por decisão transitada em julgado
.

-
Da coexistência entre a execução coletiva e a execução individual

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1252, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “
A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
” (STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024).

Embora, no presente caso, a execução coletiva não tenha sido extinta, o fundamento jurídico da tese aplica-se por analogia, pois demonstra que a atuação do substituído não se esgota com a do substituto processual. Se a extinção da execução coletiva não impede futura execução individual, é ainda mais legítima sua propositura enquanto aquela ainda estiver em curso.

- Da proteção à segurança jurídica e à boa-fé processual

Reconhecer a prescrição no caso concreto representa violação aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. O servidor, ora Apelante, integrou a execução coletiva tempestivamente ajuizada, a qual permanece em trâmite, sem extinção ou encerramento formal.

A própria Administração Pública, ao requerer o desmembramento, promoveu a reorganização da execução coletiva, visando à otimização da prestação jurisdicional. Nesse contexto, não se pode imputar ao servidor qualquer inércia, tampouco exigir-lhe conduta que se antecipe à reorganização processual imposta.

Além disso, o ajuizamento da execução coletiva em 31 de janeiro de 2017 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, iniciando-se novo prazo de dois anos e meio a partir do último ato processual relevante no feito coletivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
. [...]. (STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024). [grifo nosso]

[...] Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘
a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
’ (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). [...]. (STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 2a Turma, j. 26.9.2022). [grifo nosso]

No caso dos autos, estando o feito coletivo ainda em trâmite, não se configura decurso de prazo suficiente para inviabilizar a pretensão executória individual, tampouco qualquer inércia do servidor, ora Apelante

Dessa forma, diante da inexistência de inércia do servidor, ora Apelante, e da continuidade da execução coletiva,
a reforma da sentença para afastar o decreto de prescrição é medida que se impõe
, a fim de assegurar o regular prosseguimento da demanda.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

7. A alegação de prescrição, em contexto no qual o ente público requereu o desmembramento das execuções, viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima, impondo-se o afastamento da extinção do feito. [...] (TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026